Tribunal: TJDFT
Processo: 0038738-75.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0038738-75.2016.8.07.0018 RECORRENTE: BRAZ ALBERTO DE OLIVEIRA, WANDA IRMA VIEIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. FAZENDA PARANOAZINHO. IMÓVEL PARTICULAR PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO. ACESSIO POSSESSIONIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. I – Imóvel particular inserido em área maior pendente de regularização, não pode ser adquirido por usucapião. A tese IRDR 08 se refere exclusivamente ao Setor Tradicional de Planaltina. Portanto, não se aplica ao presente caso, que trata de área diversa. II – O reconhecimento da usucapião extraordinária requer a comprovação da posse sem oposição, do “animus domini” e do decurso de tempo, sendo possível o possuidor acrescentar à sua posse a dos seus antecessores, contanto que todas sejam contínuas e pacíficas. III – Não havendo prova robusta da posse dos antecessores sobre o imóvel cuja propriedade se pretende, nem prova da continuidade da posse pelo autor, deve-se julgar improcedente o pedido. IV – Negou-se provimento ao recurso. No recurso especial, os impugnantes alegam violação aos artigos 476, 884, 1.242, 1.260 e 1.379, todos do Código Civil, defendendo a possibilidade de adquirirem, por usucapião, imóveis particulares pendentes de regularização, situados na Fazenda Paranoazinho, em Sobradinho – DF. Apontam a comprovação da posse mansa e pacífica, com animus domini, sem oposição. Destacam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMG, TJSC, TJRS e do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, requerem a gratuidade da justiça. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, salientam a existência de afronta aos artigos 182, 183 e 191, todos da Constituição Federal. Repisam, ademais, os argumentos do especial e pleiteiam a concessão de efeito suspensivo, com o intuito de impedir a imissão da empresa recorrida na posse do imóvel objeto da presente demanda. Pugnam pela concessão do efeito suspensivo, a fim de impedir a imissão da empresa recorrida na posse do imóvel descrito na exordial. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados MARIA EUGÊNIA CABRAL DE PAULA MACHADO, OAB/DF 22.720, e MANOEL WALTER VERAS ALVES FILHO, OAB/DF 26.630. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir no tocante à mencionada ofensa aos artigos 476, 884, 1.242, 1.260 e 1.379, todos do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL RURAL FRACIONADO. INEXISTÊNCIA DE MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É inadmissível a utilização da ação de usucapião para que a parte obtenha a individualização e o registro de fração de imóvel objeto de condomínio em loteamento irregular. Assim, será útil, necessária e adequada a tutela jurisdicional somente quando o provimento pretendido for apto a corrigir a situação concreta, isto é, se a pretensão de direito material tem aptidão para solucionar a questão de fato objeto de controvérsia, o que não se verifica na espécie. Precedente. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1539964/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/12/2019). A propósito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “na hipótese não há prova robusta da posse dos antecessores sobre o imóvel cuja propriedade se pretende, nem há prova da continuidade da posse pelos autores (...). Assim, somente a partir de 2006 que ficou comprovada a posse com animus domini dos autores. E proposta a ação de usucapião em 2013, não havia decorrido o tempo mínimo para a declaração da prescrição aquisitiva” (ID 1240089, P. 158), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Tampouco merece trânsito o apelo extremo no tocante à suscitada contrariedade aos artigos 182, 183 e 191, todos da Constituição Federal, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade do êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ - AgRg na MC 24.054/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES, DJe 22/3/2019, e STF - Pet 6921 ED-AgR, Min. ROSA WEBER, DJe 25/4/2018). Desta feita,uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Desta forma, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados MARIA EUGÊNIA CABRAL DE PAULA MACHADO, OAB/DF 22.720, e MANOEL WALTER VERAS ALVES FILHO, OAB/DF 26.630. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005